Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LEGITIMIDADADE PASSIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO DO PROCESSO. PRECLUSÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. CONCURSO. BANCO DO BRASIL. DIREITO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO EM ATO CONVOCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS RESERVADAS E DE AMPLA CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO.
1. O saneamento e a organização do processo o tornam estável, quer dizer, operam efeito preclusivo (art. 357, §1o, CPC).
2. Os questionamentos sobre legitimidade passiva e inépcia da petição inicial não podem ser aventados em contrarrazões como substituto do recurso próprio para essa discussão. Preliminares suscitadas pelo apelado não conhecidas.
3. O direito de nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas em edital não é automático, mesmo havendo novas posições ou abertura de outro certame para o mesmo cargo no período de validade do concurso anterior, salvo se comprovada a preterição arbitrária ou imotivada (arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da CF, interpretados no julgamento do Tema 784/STF, em repercussão geral)
4. Ausente direito de nomeação do apelante que concorreu para as vagas reservadas regularmente, porém não se classificou dentro do número de vagas de provimento imediato, tampouco no número de vagas previsto para o cadastro reserva.
5. A falta de comprovação de irregularidade na ordem de classificação determina a presunção de veracidade e legalidade na conduta administrativa e impede a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato questionado.
6. Preliminares não conhecidas. Negou-se provimento ao recurso.